Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723031-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: SONIA SANTANNA DE ARAUJO DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual julguei prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em razão da superveniência de sentença no processo originário. A embargante alega que houve omissão na r. decisão, pois “nos autos principais foi proferida sentença de extinção, equivocadamente” e “não há motivos para a extinção do presente recurso”. Sem razão. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante quanto ao alegado excesso de execução. A sentença proferida nos autos de origem (0717115-91.2018.8.07.0001) extinguiu o cumprimento de sentença, diante da satisfação da obrigação. Como consequência, a cognição exauriente exercida na sentença impede a rediscussão dos parâmetros aceitos para cálculo do valor devido em sede de agravo de instrumento, sendo possível a impugnação pela via da apelação. Nesse sentido: “(...) 1. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento implica regular prosseguimento do processo principal na origem. 2. A superveniência de sentença extintiva do feito executivo, com fundamento na satisfação do débito, acarreta a perda superveniente do agravo de instrumento. 3. Eventual irresignação com a sentença extintiva da demanda executiva deve ser objeto de impugnação pelas vias adequadas, não sendo possível subsistir o agravo de instrumento se o feito principal foi extinto. 4. Agravo não conhecido." (Acórdão 1435958, 07014319020218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022) - grifei Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SERGIO ROCHA Desembargador Relator